Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. LESÃO LIGAMENTAR. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. DÚVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.1 – Tutelas de urgência. Requisitos. De acordo com o art. 300 do CPC, as tutelas de urgência pressupõem a caracterização da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.2 – Probabilidade do direito. Risco de dano. Não se mostra razoável e proporcional a eliminação do candidato do concurso público, por suposta condição incapacitante, quando apresentados laudo e relatórios médicos que atestam a inexistência da lesão apontada (lesão ligamentar), de modo a transparecer a probabilidade do direito. A incapacidade para o exercício do cargo há de ser discutida na instrução do feito por critérios técnicos. O risco de dano decorre da iminência de eliminação do candidato.3 – Agravo de Instrumento provido.
(ap)